Tribunal: TJBA
Processo: 8076999-66.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076999-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SANTOS ABADE e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS
.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.

APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES E OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA MERCÂNCIA. PACIENTE PRESO NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO QUE BUSCA DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO CRIMINAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–
Narra-se nos autos ter sido decretada a prisão preventiva do Paciente, a fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal, por suspeita da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06. Relata-se que, durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos em desfavor da corré no âmbito de operação policial de grande escala contra o tráfico de drogas, policiais forçaram a entrada no imóvel diante da recusa dos ocupantes. No local, foram encontrados o Paciente e a corré, além de 149,29g de cocaína, 460g de maconha (aproximadamente 520 porções prontas para venda), balança de precisão,
dichavadores
, embalagens e maquineta de cartão.

O custodiado
declarou
não ter ciência sobre a existência dos objetos apreendidos, estando apenas na residência de sua conhecida, a corré
.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

Os Impetrantes arguem estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal advindo da desnecessidade da segregação preventiva,
salientando, para tanto, as suas condições pessoais favoráveis (
primário, bons antecedentes, emprego e residência fixos
),
alegando, ainda, ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da conduta e
ressaltando a
negativa de ciência do Paciente acerca dos ilícitos apreendidos.
Por essas razões, r
equerem, liminarmente, a cassação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3 - Da análise do feito, verifica-se que o magistrado fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto, citando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pela vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, além de diversos petrechos destinados à mercância ilícita.

4 - O contexto da prisão, inserido em operação de larga escala destinada a desarticular organização criminosa de grande porte, reforça o
periculum
libertatis
e a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, em observância ao art. 312 do Código de Processo Penal.

5 - Ressalte-se que, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal), como o é no presente caso.

6 - Por fim, cumpre salientar que a tese de negativa de autoria ou desconhecimento da droga exige dilação probatória profunda, procedimento inviável na via estreita do
Habeas Corpus
, devendo tal matéria ser apreciada durante a instrução criminal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

7

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas
cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.
3. A análise de tese relativa à negativa de autoria é incabível em sede de Habeas Corpus por demandar exame aprofundado de provas.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312
e 31
9
,
amb
os do Código
de Processo Penal
;
art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
7
6999-66
.202
5
.8.05.0000
–

SALVADOR
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
7
6999-66
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Salvador
/BA
, impetrado
pelos Bels. ANDRÉ LUÍS DOS NASCIMENTO LOPES, OAB/BA nº. 34.498, e ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, OAB/BA nº. 14.755, em favor de PEDRO HENRIQUE SANTOS ABADE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)